Tribunal: TJSP
Processo: 1007911-42.2025.8.26.0011
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-25
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão – Acolhimento em parte – Valor da causa que foi retificado, integrando-se o v. acórdão para fazer constar o valor correto, sem reflexo no resultado do julgamento – Ônus sucumbenciais corretamente atribuídos à requerida/embargante em decorrência do princípio da causalidade – Embargos acolhidos em parte.